Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. DATA DO VENCIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICADO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina que julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir ao autor os valores de R$ 2.076,62 e R$ 3.826,72, já computada a dobra legal.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida a restituir a quantia de R$ 2.076,62, além de ressarcir a cobrança indevida de R$ 1.913,36, em dobro. Informou que é titular de cartão de crédito administrado pela instituição financeira requerida. Afirmou que, em março de 2024, solicitou o parcelamento da fatura com vencimento em 12/03/2024 em 12 prestações, porém, pouco tempo depois, entrou em contato com a requerida e solicitou o cancelamento da operação, pois conseguiu dinheiro suficiente para quitação. Alegou que, na fatura com vencimento em 12/04/2024, a requerida antecipou a cobrança das 12 prestações. Sustentou que foi estornado a importância de R$ 33.536,02, porém, tal quantia não foi suficiente para abater o valor integral das 12 parcelas antecipadas, restando o valor de R$ 2.076,62, o qual foi cobrado indevidamente na fatura. Aduz que, além disso, foi cobrado o valor de R$ 1.913,36 referente a juros rotativos, cobrança também indevida, uma vez que o pagamento ocorreu na data do vencimento. Ante a negativa de resolução da questão administrativamente, ajuizou a presente ação para ser ressarcida dos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64229049 e ID 64229050). Foram ofertadas contrarrazões, oportunidade em que fora arguida a inépcia do recurso, porquanto ausente pedido específico ou requerimento de modificação da decisão e, no mérito, foi requerida a manutenção da sentença (ID 64229057).
4. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, além de requerimento expresso de reforma do julgado.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida sustenta que não há irregularidades em sua conduta, inexistindo falha na prestação de serviço. Afirma que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Caso mantida a condenação, alega a inexistência de má-fé, apta a justificar a devolução em dobro, de forma que o ressarcimento deve ocorrer na forma simples, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Defende que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir da decisão que os fixar. Requer o provimento do recurso.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise dos pressupostos da responsabilidade objetiva; acerca do cabimento da repetição de indébito e quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora e da correção monetária.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a autora efetuou o pagamento integral da fatura, na data do vencimento (ID 64228824 até o ID 64228827), no entanto, a instituição financeira requerida efetuou a cobrança do valor de R$ 1.913,36, a título de juros e encargos moratórios, além de deixar de estornar a quantia remanescente de R$ 2.076,62, referente a cobrança das 12 prestações antecipadas.
9. No caso em exame, a recorrente não se desincumbiu de seu encargo de demonstrar, de forma clara, a regularidade da cobrança dos referidos valores, não sendo apta a comprovar a alegação genérica de que não há irregularidades em sua conduta. Logo, verifica-se falha na prestação do serviço da instituição financeira ao manter a cobrança dos juros e encargos moratórios, mesmo após o cancelamento da operação de parcelamento da fatura e pagamento integral pela consumidora na data do vencimento.
10. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Consoante entendimento fixado pelo STJ, quando do julgamento do EAREsp 600.663/RS, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC , é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". No caso, a autora comprovou o adimplemento integral da fatura do cartão de crédito na data do vencimento, não tendo a ré comprovado qualquer fato que justificasse a cobrança dos encargos moratórios, mantida mesmo após o questionamento da consumidora, sob a alegação de que não havia irregularidades na cobrança. A situação configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
11. Considerando que os danos materiais são decorrentes da responsabilidade contratual entre a ré/recorrente e a consumidora, em relação ao valor da indenização por danos materiais, o termo inicial dos juros de mora deverá incidir a partir da citação e, nos termos da Súmula 43 do STJ, o termo inicial da correção monetária se dá a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso, nos termos da sentença.
12. Recurso conhecido. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.